Tribunal: STF
Processo: AI 624661
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração em agravo regimental. Omissão
   inexistente.
1. A omissão apontada não está configurada, tendo o
   julgamento do recurso enfrentado adequadamente as questões
   postas pela parte recorrente.
2. Embargos de declaração
   desprovidos.